Tribunal: TJMT
Processo: 0010061-14.2008.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010061-14.2008.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA GLORIA VICENTE DE FREITAS - CPF: 626.977.301-68 (EMBARGANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), VANDERLI DE FREITAS - CPF: 055.996.449-87 (EMBARGANTE), EDIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 040.282.997-21 (EMBARGADO), HERMES GONCALO FERREIRA - CPF: 063.821.341-04 (EMBARGADO), INACIO LINO DE JESUS - CPF: 837.871.008-49 (EMBARGADO), FERNANDO JOSE VIEIRA - CPF: 299.011.891-87 (ADVOGADO), MARIA LINA DE JESUS (EMBARGADO), ISIDORO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 208.504.251-15 (EMBARGADO), NILDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 221.180.918-93 (EMBARGADO), MARIA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 762.518.531-15 (EMBARGADO), MARIA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 762.518.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ISIDORO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 208.504.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LINA DE JESUS - CPF: 207.345.651-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a improcedência dos pedidos voltados à desconstituição de instrumentos públicos notariais e à declaração de nulidade de registro imobiliário, por ausência de prova robusta capaz de afastar a presunção de veracidade dos atos notariais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao desconsiderar as alegações e provas dos embargantes, notadamente declarações particulares e notícia de intervenção administrativa no cartório responsável pelos atos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas tão somente à correção de eventuais vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STJ.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente as teses centrais da controvérsia, concluindo que a alegada falsidade de procuração pública exige prova técnica idônea, como perícia grafotécnica, não sendo suficientes declarações particulares unilaterais ou notícias de irregularidades administrativas não diretamente ligadas aos documentos impugnados.

5. A inexistência de prova segura, especialmente em razão de vínculos pessoais entre os patronos das partes, afasta a possibilidade de desconstituição da fé pública que reveste os atos notariais, conforme art. 215 do Código Civil e entendimento consolidado dos tribunais superiores.

6. O simples inconformismo dos embargantes com a decisão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual o recurso não merece acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Código Civil, art. 215.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.320.114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.400.882/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA GLORIA VICENTE DE FREITAS e VANDERLI DE FREITAS contra v. acórdão que, nos autos do recurso de Apelação Cível (Proc. nº 0010061-14.2008.8.11.0015), à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 292784368).

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, sustentando que o acórdão não considerou adequadamente as provas dos autos, em especial as declarações dos supostos outorgantes da procuração impugnada, e teria ignorado questões fáticas relevantes como a intervenção administrativa no cartório onde foram lavrados os documentos questionados.

Aduzem ainda que o acórdão teria sido contraditório ao reconhecer que os instrumentos públicos gozam de fé pública relativa (juris tantum), mas ao mesmo tempo exigir prova pericial para sua desconstituição, quando as declarações dos próprios outorgantes seriam suficientes para tanto. Por fim, pretendem o prequestionamento de diversos dispositivos legais para fins de acesso às instâncias superiores.

Pedem, pois, o acolhimento e o provimento dos embargos de declaração, para
“seja reconhecida a fraude e falsidade dos documentos que levaram à lavratura da EPCV e ao registro da matrícula do imóvel retro, sob o nº 13.937, Livro 2CQ, fls. 054, de 23/07/2007, junto ao 1º CRI de Chapada dos Guimarães/MT”
(cf. id. n° 294977389).

Em contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento (cf. Id. nº 295674363).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios apontados no acórdão embargado, que examinou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, concluindo, com base no conjunto probatório, que não foi produzida prova robusta o suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos atos notariais impugnados.

O acórdão foi expresso ao considerar que, embora a presunção de veracidade dos instrumentos públicos seja relativa (juris tantum), sua desconstituição exige prova técnica adequada, como a perícia grafotécnica, não bastando meras declarações unilaterais. Não há contradição nessa fundamentação, mas sim aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema.

É fundamental destacar que, conforme bem assentado no acórdão embargado, as simples declarações particulares, ainda que dos supostos outorgantes, não possuem força jurídica suficiente para invalidar atos notariais revestidos de fé pública. Isso porque tais atos gozam de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 215 do Código Civil, presunção esta que, embora relativa, somente pode ser elidida por meio de prova robusta e tecnicamente adequada.

Ressalte-se ainda que, conforme apontado no acórdão, a credibilidade das declarações apresentadas foi significativamente comprometida pela constatação de que os patronos das partes supostamente adversas são irmãos, circunstância que reforça ainda mais a necessidade de prova técnica imparcial para a aferição da veracidade das assinaturas contestadas.

No que tange à suposta omissão quanto à intervenção administrativa no cartório, tal circunstância foi implicitamente considerada insuficiente para, por si só, invalidar os atos notariais específicos impugnados nos autos, sobretudo porque não se demonstrou nexo causal entre eventuais irregularidades administrativas genéricas e a falsidade específica alegada na procuração questionada.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a nítida reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões.

Ora, se os embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) - destaquei.

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025